Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701076-22.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MALTA VALLE ADVOGADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Riedel, Resende e Advogados Associados S/C, patronos das rés Dorzete Carneiro Gonçalves e Domingas da Costa Nogueira, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), em favor de cada parte, contra o Distrito Federal, por força da decisão de ID 13709045, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ente federativo contra Elenita Bezerra Rodrigues e outros, condenando-o, ao final, ao pagamento da verba honorária. Custas processuais recolhidas (ID 23952921). Em conformidade com o art. 535 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, 16 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora